Tribunal: TJPA
Processo: 0024212-89.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024212-89.2017.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS CASSIANO DA COSTA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – RECONHECIMENTO.

1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06:
A natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização 42 embrulhos de cocaína e 02 embrulhos de maconha pesando 634,7g).

2.
Dosimetria da pena
: Verifica-se que o juízo singular não apresentou fundamentação idônea para aplicar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, entendo que a pena-base do apelante deve ser aplicada no mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (dez) dias-multa. Por conseguinte, preenchidos os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6, passando para 04 (quaro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

VINICIUS CASSIANO DA COSTA RIBEIRO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08.09.2017, por volta das 11h30, Policiais Militares estavam realizando serviço de entrega de expediente em veículo da Delegacia do Bengui, quando ao adentrar na rua Magalhães Barata, avistaram o denunciado, em frente à casa de n. 2061, conhecida como ponto de venda de drogas ilícitas da traficante conhecida como “Lilica”, que agia como se estivesse escondendo algo em sua bermuda, razão pela qual resolveram fazer a abordagem do denunciado, que ao perceber a abordagem dos policiais o denunciado correu para dentro da casa, mas foi alcançado pelos policiais. Ainda de acordo com a denúncia, a equipe policial ao entrar na casa constatou várias jogadas no chão da casa, momento em que deram voz de prisão ao denunciado. Após, o denunciado apontou os locais onde mantinha guardado o restante da droga, encontradas 42 (quarenta e duas) petecas de pasta de cocaína e mais dois tabletes de erva semelhante à maconha.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alternativamente, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como aplicação da redução da pena na proporção de 2/3, conforme o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
NÃO
CONHECIMENTO
devido a intempestividade da apresentação das razões recursais fora do prazo legal e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso, especificamente quanto à incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
, a fim de que a conduta do Apelante seja desclassificada para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. Em caso de manutenção da condenação, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, assim como que seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
É cediço que a jurisprudência hodierna se posiciona no sentido de que a apresentação das razões recursais de forma extemporânea configura mera irregularidade, a qual não enseja o não conhecimento do recurso que tenha sido interposto no prazo legal
, conforme ocorrera no presente caso. [...]; Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.02055157-53, 204.222, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-23, Publicado em 2019-05-27)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de intempestividade da apresentação das razões do Recurso de Apelação.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização 42 embrulhos de cocaína e 02 embrulhos de maconha 634,7g).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 dias em virtude de militarem contra o apelante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime.

O Juízo sentenciante ao realizar a dosimetria da pena do apelante manifestou-se:

“(...) Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a culpabilidade do agente ressoa grave, eis que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com dolo intenso, tentando se esconder por trás de um álibi não comprovado; não há nos autos registro de antecedentes criminais (fl. 95); quanto à sua conduta social não há relato de fatos que a desabonem; personalidade não analisada por falta de elementos; o motivo da prática do crime é o lucro fácil; quanto às consequências do crime, há que se considerar os malefícios causados na sociedade; por fim o comportamento da vítima não tem como ser analisada nestes autos

Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e noventa) dias
. Tendo em vista a menoridade penal do réu, diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, fixando a mesma em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inexistem circunstância agravantes, nem causa de aumento ou diminuição de pena, em razão do que torno a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em final, concreta e definitiva. O regime inicial da pena acima mencionada é o semiaberto.

(...)”

De plano, destaco que assiste razão a defesa quanto ao pleito de redução da pena-base, bem como a análise das circunstâncias judiciais merece reparos, conforme segue:

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, constitua o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como, em obediência ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões. Passo a nova dosimetria:

1ª fase
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, valoro de forma neutra a circunstância ora questionada.

O apelado não possui
antecedentes criminais
, bem como é primário e sem registro de antecedentes, desta forma, valoro de forma neutra tal circunstância.

A
conduta social e a personalidade

são consideradas normais.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade
do apelado,
razão pela qual valoro de forma neutra a circunstância inominada analisada.

Tangente aos
motivos do crime
, foram avaliados negativamente sem referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o art. 93, IX, da CF. Verifica-se também normal ao tipo, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
são normais à espécie, merecendo
valoração neutra.

As
consequências do crime
merecem
valoração neutra
,

por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, do que estabelece o
artigo 42 da Lei de Drogas
e do
princípio da
non reformatio in pejus
, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, não existe causa de agravante, somente na apreciação das circunstâncias atenuantes foi verificada 01 (uma) delas, qual seja a atenuante da menoridade penal do réu
.
Desta feita, inviável a redução da pena
em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ.

3ª fase
:

o magistrado
a quo
não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

Preenchidos os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6, passando para 04 (quaro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto,
conheço
do apelo e dou
parcial provimento
para reconhecer o tráfico privilegiado e modificar a pena para 04 (quaro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém, 26/07/2022